Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708749-87.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A. APELADO: SUELI DE SOUZA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por BANCO DAYCOVAL S/A, nos autos da ação ajuizada por SUELI DE SOUZA, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, na qual a parte requerida, em atenção às decisões proferidas e com o objetivo de viabilizar o fiel cumprimento do comando sentencial, expõe a necessidade de adoção de providência judicial complementar. Alega a instituição financeira que, conforme se extrai da sentença e de seus fundamentos, tornou-se indispensável a apuração precisa do valor destinado à quitação do empréstimo consignado atualmente vigente em nome da autora junto ao Banco do Brasil, especialmente para fins de cálculo do montante indenizatório e eventual compensação de valores. Sustenta que o referido contrato de empréstimo consignado está vinculado a instituição financeira que não integra o polo passivo da demanda, inexistindo, por essa razão, nos autos, documentos aptos a permitir a elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento da decisão judicial. Afirma, ainda, que tais informações não podem ser produzidas unilateralmente pela parte ré. Diante desse contexto, requer a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que informe: (a) o valor atualizado para quitação do empréstimo consignado vigente, cujas parcelas mensais são no importe de R$ 3.703,67; (b) o número total de parcelas do contrato; e (c) a quantidade de parcelas já pagas pela autora, com indicação das respectivas datas de pagamento, por entender que a medida é necessária para assegurar a exata observância do comando judicial e a correta liquidação das obrigações reconhecidas na sentença. É o relatório. DECIDO. Ciente da petição apresentada. Conforme se extrai da sentença proferida nos autos, o correto cumprimento do comando judicial demanda a apuração precisa do valor destinado à quitação do empréstimo consignado atualmente vigente em nome da parte autora junto ao Banco do Brasil, especialmente para fins de cálculo do montante indenizatório e eventual compensação de valores. Verifica-se que o referido contrato encontra-se vinculado a instituição financeira que não integra o polo passivo da demanda, inexistindo, portanto, nos autos, documentação suficiente à elaboração dos cálculos necessários, não sendo possível à parte requerida produzir tais informações de forma unilateral. Nesse contexto, a expedição de ofício revela-se medida adequada e necessária para viabilizar a fiel observância do que foi estabelecido na sentença, bem como para assegurar a correta liquidação das obrigações reconhecidas, evitando-se prejuízos às partes. Ressalte-se, por fim, que, embora a expedição do ofício requerido pudesse, em tese, ser promovida pelo Juízo de origem após o trânsito em julgado da sentença, tal circunstância não impede a adoção da providência no presente momento, uma vez que os princípios que norteiam a atuação jurisdicional, notadamente a efetividade da tutela jurisdicional, a razoável duração do processo e a instrumentalidade das formas, autorizam a prática de atos específicos destinados a viabilizar o fiel e tempestivo cumprimento do comando judicial, sobretudo quando voltados à obtenção de informações indispensáveis à correta liquidação da obrigação reconhecida em juízo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que, no prazo a ser assinalado pela Secretaria, preste as seguintes informações: a) o valor atualizado para quitação do empréstimo consignado vigente em nome da autora, cujas parcelas mensais são no importe de R$ 3.703,67; b) o número total de parcelas do referido contrato; c) a quantidade de parcelas já pagas, com a indicação das respectivas datas de pagamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator